Tribunal: TJSP
Processo: 2024217-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que havia determinado a suspensão do processo com base no RE no 632.212/SP - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024217-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SANDRO
EMERSON CHIARATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: SANDRO EMERSON CHIARATO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 93.830
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
havia determinado a suspensão do processo com base no RE no
632.212/SP - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo -
Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão proferida no RE no 632.212/SP, de relatoria do Min.
Gilmar Mendes.
Recorre o poupador requerendo o regular prosseguimento do feito.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Em consulta aos autos digitais na origem pelo sistema SAJ, verificou-se que o
MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada em 17/09/19.
Por ser deste modo, desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator